Tribunal: STJ
Processo: 2177394-86.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2245020 - SP(2025/0453711-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DOUGLAS HENRIQUE COSTA SENA
ADVOGADOS
: ROBERTO BARTOLOMEI PARENTONI - SP107187
BRUNO CAVALCANTE BARTOLOMEI PARENTONI - SP454673
LUCA CAVALCANTE BARTOLOMEI PARENTONI - SP479771
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. SUSTENTAÇÃO ORAL
EM AGRAVO INTERNO. NULIDADES. DOSIMETRIA DA PENA.
ÓBICES DE CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente de recurso
especial, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, para negar-lhe provimento em
revisão criminal ajuizada com base no
I, do CPP, na qual a defesa alegou (i)
art. 621,
nulidades por cerceamento de defesa em razão da não apreciação de mídias; (ii)
violação ao direito de sustentação oral em agravo interno; e (iii) necessidade de
revisão da dosimetria da pena, quanto à fração da continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso especial pode ser conhecido
para reconhecer nulidades processuais e cerceamento de defesa decorrentes da
ausência de sustentação oral em agravo interno e da suposta falta de apreciação de
mídias na ação penal, afastando-se os óbices das Súmulas n. 7 do STJ e n. 283 e 284
do STF, bem como a impossibilidade de exame de resoluções e regimento interno; e
(ii) saber se, em sede de revisão criminal fundada no
I, do CPP, é possível
art. 621,
rediscutir a dosimetria da pena, inclusive a fração da continuidade delitiva, à luz da
alegada divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A indicação do
o, § 2o-B, VI, da
revelou-se dissociada do
art. 7
Lei n. 8.906/1994
pedido concreto, que versa sobre sustentação oral em agravo interno e não em revisão
criminal, configurando deficiência de fundamentação e atraindo, por analogia, o óbice
da Súmula n. 284 do STF.
4. A Corte de origem fixou premissas fáticas no sentido de que a defesa não se opôs
ao julgamento virtual quando da interposição do agravo interno e que o pedido de
sustentação oral foi formulado apenas após o término do julgamento virtual, de modo
Documento eletrônico VDA56333100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:04
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 442ee84a-9225-43e7-9a9c-3132085ba6fd

que a pretensão de afastar tal entendimento demandaria revolvimento fático-
probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
5. O exame das Resoluções n.
do TJSP, n.
do CNJ, n.
903/2023
591/2024
549/2011
do Órgão Especial do TJSP e do
§ 4o, do Regimento Interno do TJSP é
art. 146,
inadmissível em recurso especial, por não se enquadrarem no conceito de lei federal
previsto no
III, a, da
art. 105,
CF/1988.
6. Não há violação ao
do CPP quando o Tribunal de origem aprecia a matéria
art. 619
de forma diversa da pretendida pelo recorrente, elegendo fundamentos próprios, o que
afasta a alegação de omissão ou ausência de fundamentação.
7. As nulidades, ainda que absolutas, devem ser suscitadas em momento oportuno e
dependem da demonstração de efetivo prejuízo, não sendo possível reconhecê-las
pela via estreita da revisão criminal quando não arguídas no processo de
conhecimento e ausente prova do alegado prejuízo.
8. A revisão criminal fundada no
I, do CPP tem escopo restrito a hipóteses de
art. 621,
condenação sem qualquer suporte probatório, não se prestando ao mero reexame de
provas, à discussão de fragilidade probatória ou à rediscussão subjetiva da dosimetria
da pena.
9. No ponto relativo à dosimetria e à fração da continuidade delitiva, o recurso especial
deixou de impugnar fundamento autônomo do acórdão recorrido, segundo o qual a
revisão criminal não se presta à alteração de pena fundada em divergência
jurisprudencial, incidindo o óbice da Súmula n. 283 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se
integralmente a decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e lhe negou
provimento.
Tese de julgamento:
1. É inadmissível o recurso especial quando houver dissociação entre o dispositivo
legal indicado (art. 7o, § 2o-B, VI, da
) e o pedido recursal,
Lei n. 8.906/1994
configurando deficiência de fundamentação e incidência analógica da Súmula n. 284
do STF.
2. O recurso especial não comporta o exame de resoluções administrativas e
regimentos internos de tribunais, que não se enquadram no conceito de lei federal do
III, a, da
art. 105,
CF/1988.
3. As nulidades processuais, inclusive absolutas, devem ser arguidas oportunamente e
dependem da demonstração de prejuízo, não podendo ser reconhecidas em revisão
criminal quando não suscitadas no curso do processo de conhecimento.
4. A revisão criminal fundada no
I, do CPP não se presta ao reexame de
art. 621,
provas nem à mera rediscussão da dosimetria da pena, e o recurso especial é
inadmissível quando não ataca fundamento autônomo suficiente do acórdão recorrido,
atraindo a Súmula n. 283 do STF.
Dispositivos relevantes citados:
III, a;
,
o, § 2o-
CF/1988, art. 105,
Lei n. 8.906/1994 art. 7
B, VI; CPP, arts. 564, IV e V, 619 e 621, I; Regimento Interno do TJSP,
§ 4o.
art. 146,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Sexta Turma, j.
AREsp 2.267.570/DF
07.11.2023; STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 20.03.2023; STJ,
AREsp 1.933.096/SP
AgInt no
, Segunda Turma, j. 12.12.2023; STJ, AgRg no
REsp 1.250.127/RS
,
Quinta
Turma,
j.
03.02.2026;
STJ,
AgRg
no
AREsp
3.071.859/SC
,
Sexta
Turma,
j.
30.08.2018;
STJ,
AgRg
nos
AREsp
1.322.810/ES
, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, AgRg no
EREsp 1.943.559/PR
REsp 2.013.183/SP
, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j.
AREsp 2.168.397/RS
18.10.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/04/2026
29/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56333100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:04
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 442ee84a-9225-43e7-9a9c-3132085ba6fd

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56333100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:04
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 442ee84a-9225-43e7-9a9c-3132085ba6fd

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2245020 - SP(2025/0453711-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DOUGLAS HENRIQUE COSTA SENA
ADVOGADOS
: ROBERTO BARTOLOMEI PARENTONI - SP107187
BRUNO CAVALCANTE BARTOLOMEI PARENTONI - SP454673
LUCA CAVALCANTE BARTOLOMEI PARENTONI - SP479771
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. SUSTENTAÇÃO ORAL
EM AGRAVO INTERNO. NULIDADES. DOSIMETRIA DA PENA.
ÓBICES DE CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente de recurso
especial, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, para negar-lhe provimento em
revisão criminal ajuizada com base no
I, do CPP, na qual a defesa alegou (i)
art. 621,
nulidades por cerceamento de defesa em razão da não apreciação de mídias; (ii)
violação ao direito de sustentação oral em agravo interno; e (iii) necessidade de
revisão da dosimetria da pena, quanto à fração da continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso especial pode ser conhecido
para reconhecer nulidades processuais e cerceamento de defesa decorrentes da
ausência de sustentação oral em agravo interno e da suposta falta de apreciação de
mídias na ação penal, afastando-se os óbices das Súmulas n. 7 do STJ e n. 283 e 284
do STF, bem como a impossibilidade de exame de resoluções e regimento interno; e
(ii) saber se, em sede de revisão criminal fundada no
I, do CPP, é possível
art. 621,
rediscutir a dosimetria da pena, inclusive a fração da continuidade delitiva, à luz da
alegada divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56052187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: 7ffdc60a-e28b-4f66-b38c-76dca219394d

3. A indicação do
o, § 2o-B, VI, da
revelou-se dissociada do
art. 7
Lei n. 8.906/1994
pedido concreto, que versa sobre sustentação oral em agravo interno e não em revisão
criminal, configurando deficiência de fundamentação e atraindo, por analogia, o óbice
da Súmula n. 284 do STF.
4. A Corte de origem fixou premissas fáticas no sentido de que a defesa não se opôs
ao julgamento virtual quando da interposição do agravo interno e que o pedido de
sustentação oral foi formulado apenas após o término do julgamento virtual, de modo
que a pretensão de afastar tal entendimento demandaria revolvimento fático-
probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
5. O exame das Resoluções n.
do TJSP, n.
do CNJ, n.
903/2023
591/2024
549/2011
do Órgão Especial do TJSP e do
§ 4o, do Regimento Interno do TJSP é
art. 146,
inadmissível em recurso especial, por não se enquadrarem no conceito de lei federal
previsto no
III, a, da
art. 105,
CF/1988.
6. Não há violação ao
do CPP quando o Tribunal de origem aprecia a matéria
art. 619
de forma diversa da pretendida pelo recorrente, elegendo fundamentos próprios, o que
afasta a alegação de omissão ou ausência de fundamentação.
7. As nulidades, ainda que absolutas, devem ser suscitadas em momento oportuno e
dependem da demonstração de efetivo prejuízo, não sendo possível reconhecê-las
pela via estreita da revisão criminal quando não arguídas no processo de
conhecimento e ausente prova do alegado prejuízo.
8. A revisão criminal fundada no
I, do CPP tem escopo restrito a hipóteses de
art. 621,
condenação sem qualquer suporte probatório, não se prestando ao mero reexame de
provas, à discussão de fragilidade probatória ou à rediscussão subjetiva da dosimetria
da pena.
9. No ponto relativo à dosimetria e à fração da continuidade delitiva, o recurso especial
deixou de impugnar fundamento autônomo do acórdão recorrido, segundo o qual a
revisão criminal não se presta à alteração de pena fundada em divergência
jurisprudencial, incidindo o óbice da Súmula n. 283 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se
integralmente a decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e lhe negou
provimento.
Tese de julgamento:
1. É inadmissível o recurso especial quando houver dissociação entre o dispositivo
legal indicado (art. 7o, § 2o-B, VI, da
e o pedido recursal,
Lei n. 8.906/1994)
configurando deficiência de fundamentação e incidência analógica da Súmula n. 284
Documento eletrônico VDA56052187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: 7ffdc60a-e28b-4f66-b38c-76dca219394d

do STF.
2. O recurso especial não comporta o exame de resoluções administrativas e
regimentos internos de tribunais, que não se enquadram no conceito de lei federal do
III, a, da
art. 105,
CF/1988.
3. As nulidades processuais, inclusive absolutas, devem ser arguidas oportunamente e
dependem da demonstração de prejuízo, não podendo ser reconhecidas em revisão
criminal quando não suscitadas no curso do processo de conhecimento.
4. A revisão criminal fundada no
I, do CPP não se presta ao reexame de
art. 621,
provas nem à mera rediscussão da dosimetria da pena, e o recurso especial é
inadmissível quando não ataca fundamento autônomo suficiente do acórdão recorrido,
atraindo a Súmula n. 283 do STF.
Dispositivos relevantes citados:
III, a;
o, § 2o-
CF/1988, art. 105,
Lei n. 8.906/1994, art. 7
B, VI; CPP, arts. 564, IV e V, 619 e 621, I; Regimento Interno do TJSP,
§ 4o.
art. 146,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
AREsp 2.267.570/DF,
07.11.2023; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j. 20.03.2023; STJ,
AREsp 1.933.096/SP,
AgInt no
Segunda Turma, j. 12.12.2023; STJ, AgRg no
REsp 1.250.127/RS,

Quinta
Turma,
j.
03.02.2026;
STJ,
AgRg
no
AREsp
3.071.859/SC,

Sexta
Turma,
j.
30.08.2018;
STJ,
AgRg
nos
AREsp
1.322.810/ES,

Corte
Especial,
j.
21.08.2024;
STJ,
AgRg
no
EREsp
1.943.559/PR,
Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no
REsp 2.013.183/SP,
AREsp 2.168.397/RS,
Quinta Turma, j. 18.10.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por D H C S contra a decisão de fls.
que conheceu parcialmente do recurso especial para negar-lhe provimento,
125/134,
com fundamento na Súmula n. 568 do STJ.
A defesa, nas razões do presente recurso regimental, sustenta que não
pretendeu a interpretação da Resolução no
do TJSP, da Resolução no
903/2023
do CNJ, nem da Resolução no
do Órgão Especial do TJSP. Quanto
591/2024
549/2011
aos pontos, insiste na alegação de ofensa ao art. 7o, § 2o-B, VI, da Lei n. 8.906/1994
(Estatuto da Advocacia), sob o fundamento de que que deve haver uma interpretação
analógica para assegurar a possibilidade de sustentação oral em agravo interposto em
revisão criminal, à semelhança do que ocorre com a ação rescisória no âmbito cível.
Acrescenta que “tanto nos pedidos formulados na ação revisional quanto em
petição específica, a defesa manifestou expressamente o interesse na realização de
sustentação oral perante o órgão colegiado” (fl. 146), não havendo que se falar “em
pedido tardio ou em sua preclusão, tampouco em necessidade de revolvimento fático-
probatório, porquanto a questão é aferível a partir das próprias petições apresentadas
” (fl. 147).
pela defesa
Documento eletrônico VDA56052187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: 7ffdc60a-e28b-4f66-b38c-76dca219394d

Reitera, ainda, a violação aos arts. 564, IV e V, 619 e 621, I, todos do Código de
Processo Penal - CPP, diante do cerceamento ao direito de defesa em razão da não
apreciação, pelo cartório e pelo juízo, das mídias apresentadas pelo acusado e da
demonstração de prejuízo concreto e porque o Tribunal de origem, mesmo instado a se
manifestar quanto ao ponto, quedou-se inerte.
Por fim, destaca que, quanto à fração referente à continuidade delitiva, não
incide no caso o teor do enunciado da Súmula n. 283 do STF, porque o fundamento
adotado não pode subsistir como razão autônoma de decidir, já que considerando o
número de infrações praticadas, deve incidir a fração de
conforme a Súmula n. 659
1/5,
do STJ, não sendo válido o fundamento de que a dosimetria seria mera “divergência
jurisprudencial”.
Requer a reconsideração do
ou o provimento do agravo regimental a
decisum
fim de que sejam afastados os óbices e provido o recurso especial.
É o breve relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Não há argumentos capazes de afastar o contido no
agravado.
decisum
Conforme consignado, sobre os temas trazidos pela parte recorrente, o Tribunal
de origem assim se manifestou, ao não conhecer da ação revisional, em decisum
monocrático:

"Com efeito, a revisão criminal foi concebida pelo
legislador
pátrio
como
mecanismo
destinado
a
desconstituir julgados em hipóteses de evidente erro
em tese albergadas pelo
insculpido
judiciário
rol taxativo
no artigo 621 do Código de Processo Penal, corolário da
segurança jurídica e da estabilidade da coisa julgada.
Embora há muito se observe o uso inadequado da
via revisional, este Relator sempre se filiou ao
entendimento quanto à possibilidade
de
excepcional
conhecimento dos petitórios, em atenção ao princípio da
ampla defesa.
Todavia, nos últimos tempos, constata-se aumento
significativo no ajuizamento de pedidos de revisão, num
verdadeiro emprego abusivo da medida impugnativa,
sistematicamente utilizada com o intuito de reavivar
matérias já debatidas na sentença ou em sede recursal
(como se segunda apelação fosse) ou, ainda, para suscitar
enfrentamento de novos entendimentos ou “teses”
jurisprudenciais sobre determinados assuntos, o que,
.
certamente, não pode ser admitido
Basta notar que os precedentes invocados pelas
Defesas, no mais das vezes, não detêm força
vinculante, refletindo apenas as constantes mudanças
Documento eletrônico VDA56052187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: 7ffdc60a-e28b-4f66-b38c-76dca219394d

de
posicionamentos
dos
Tribunais
Superiores,
resultado da natural renovação dos Colegiados e do
dinamismo próprio do Direito, algo que, obviamente,
não deve ser sopesado para perpetuar o reexame de
sentenças condenatórias, em prejuízo, inclusive, da
eficácia e celeridade da prestação jurisdicional diante
de demandas e recursos “novos”, com inegável
.
desprezo à segurança jurídica ínsita à coisa julgada
Por isso é que,
,
revendo posicionamento anterior
passa o Relator a conhecer apenas dos pedidos
revisionais que, desde logo, permitam identificar as
situações realmente previstas na Lei Processual Penal
como únicas capazes de justificar excepcional análise do
pedido de rescisão do título condenatório definitivo, algo
não verificado na hipótese.
A propósito, não se apresentou qualquer “inovação”
capazes de alterar o já decidido em
ou “prova nova”
primeiro e em segundo graus, inferindo-se que a Defesa
busca a reapreciação e a “revaloração” de teses e
, sendo inadmissível
provas já constantes dos autos
qualquer alteração, daí não se deparar com nenhuma das
hipóteses taxativamente declinadas no artigo 621 do
Código de Processo Penal.
[...]
Apenas para não deixar sem registro, é certo
que as provas produzidas já foram analisadas na
sentença e no recurso de apelação, sem que a Defesa
trouxesse aos autos o real conteúdo das mídias que
menciona em seu pleito e em que contribuiria para o
deslinde do feito, de modo que se mantém a
condenação, destacando-se que não houve arguição
de nulidade ao longo do processo de conhecimento.
No mais, extrai-se da sentença e do v. Acórdão
que a sanção e o regime prisional foram estipulados
de forma fundamentada, asseverando-se que a revisão
,
criminal não serve para buscar a alteração da pena
mormente
porque
a
dosimetria
decorre
de
entendimento particular e subjetivo, tal como se
.
verifica em questões de divergência jurisprudencial
Como ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI, “A
revisão
. Quando o juiz decidir,
a isso não se presta
fazendo valer sua atividade discricionária, justamente o
processo que envolve a escolha da pena concreta ao réu,
transitando em julgado a sentença - ou o acórdão - não há
que se autorizar alteração, pois é uma ofensa à coisa
julgada” (Código de Processo Penal Comentado, 14a ed.,
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pág. 1244/1245,
grifei)" (fls.
)
22/24
Ao julgar o agravo interno, o Tribunal de origem assim fundamentou o voto:
"A despeito dos questionamentos ofertados pelo
agravante, não se depara com argumentação apta a
alterar o convencimento inicial firmado por este Relator
Documento eletrônico VDA56052187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: 7ffdc60a-e28b-4f66-b38c-76dca219394d

sobre a higidez dos fundamentos adotados na decisão
condenatória
prolatada
no
processo
originário
e
confirmada por este E. Tribunal em sede de apelação,
mantendo-se o título condenatório.
Tampouco se verifica ausência ou vício de
fundamentação
no
julgado
monocrático,
porquanto
minuciosamente expostos os motivos que levaram este
Relator a decidir da maneira alinhavada.
Nesse tom, destacou-se, no decisório impugnado, a
inexistência de pressuposto básico para o ajuizamento do
pedido revisional, de nulidade ou de “situação nova” capaz
de justificar a alteração excepcional do título condenatório
tornado definitivo.
Pondere-se que a análise do pedido revisional por
via monocrática encontra arrimo no artigo 168, § 3o, do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça segundo o
qual, “Além das hipóteses legais, o relator poderá negar
seguimento
a
pleitos
manifestamente
outros
, ou determinar, sendo
improcedentes,
ou não
iniciais
incompetente o órgão julgador, a remessa dos autos ao
qual couber a decisão”, abarcando, pois, a hipótese de
revisão criminal ajuizada sem o preenchimento dos
pressupostos legais.
Destarte, ratificados os fundamentos expendidos na
decisão impugnada e agora submetidos à análise deste
Colendo Grupo de Câmaras, mantém-se decisão
monocrática questionada" (fls.
).
61/62
Quando da oposição dos embargos de declaração, asseverou o seguinte:
"No caso, verifica-se que a Defesa deixou de se
manifestar oposição ao julgamento virtual quando da
interposição do Agravo Interno, inexistindo previsão legal
ou regimental a determinar a intimação aventada, somente
necessária depois de distribuído o processo ao Relator, tal
como ocorreu, lembrando que o artigo 146, § 4o, do
Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça não faz
.
alusão à revisão criminal
Como
facilmente
se
percebe,
não
se
desincumbiu a Defesa de manifestar a intenção de
sustentar oralmente ou de acompanhar o andamento
do recurso (o julgamento virtual do agravo interno se
iniciou em 24 de junho, no caso finalizado somente no
dia 30 subsequente, sem manifestação da Defesa
durante o interregno), daí o descabimento do tardio
questionamento apresentado somente depois do
resultado desfavorável do agravo, quando já operada a
preclusão.
Precedente firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça diante de situação análoga não destoa, assentando-
se que, “... 2. No presente caso, os autos foram conclusos
ao gabinete do Relator em
e, desde essa data até
6/9/2019
o início do julgamento virtual (em
, não houve
4/5/2020)
qualquer manifestação da defesa, sendo protocolizada
Documento eletrônico VDA56052187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: 7ffdc60a-e28b-4f66-b38c-76dca219394d

uma petição, requerendo a sustentação oral somente em
na data em que o julgamento virtual foi
6/5/2020,
finalizado, não podendo se falar em nulidade” (STJ, AgRg
no
Relator Ministro REYNALDO
REsp 1915434/SP,
SOARES DA FONSECA, DJe 19-04-2021).
Sob vértice diverso, convém destacar que o V.
Acórdão a fls.
não traz qualquer contradição,
10/12
obscuridade, omissão ou ambiguidade, decorrendo a
solução de minuciosa análise das teses trazidas no
recurso defensivo.
A propósito, bastaria leitura atenta e integral da
decisão de segundo grau para se constatar a clareza da
motivação que levou a turma julgadora a manter a decisão
monocrática anteriormente proferida.
Em suma, o embargante pretende rediscutir
questões farta e claramente analisadas pelo V. Acórdão,
nada havendo capaz de denotar os vícios cogitados" (fls.
).
75/76
De início, o recurso especial não merece conhecimento para a tese de violação
ao art. 7o, §2o-B, VI da
(Estatuto da Advocacia), uma vez que não há
Lei 8.906/1994
pertinência entre o dispositivo legal indicado com o pedido formulado, considerando
que o pleito se refere à sustentação oral em agravo interno e não em revisão criminal
propriamente dita, o que o torna deficiente, quanto ao ponto, atraindo o óbice da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal – STF:

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia.”
A corroborar, precedentes:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO. AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284 DO STF. CONCESSÃO DE HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBLIDADE. PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM COM AS
QUALIFICADORAS.
INEXISTÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Incide a Súmula n. 284 do STF quando, como no
caso, a alegação de violação a dispositivo legal está
dissociada das razões recursais.
[...]
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.267.570/DF,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023,
DJe de
)
13/11/2023.

PENAL. PROCESSO PENAL. MILITAR. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA56052187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: 7ffdc60a-e28b-4f66-b38c-76dca219394d

DO CÓDIGO PENAL MILITAR - CPM.
ART. 326
VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. AGRAVANTE
ABSOLVIDO DESDE A ORIGEM POR FALTA DE
PROVAS.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE DESCABIDA. NULIDADE
DE ABORDAGEM POLICIAL. QUESTÃO JÁ DECIDIDA.
VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DA LEI N. 12.965/2014.
SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
STF. VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO DE
ART. 542
PROCESSO PENAL MILITAR - CPPM. AUSENTE
OMISSÃO RELEVANTE NO TRIBUNAL DE ORIGEM.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 383 E 384 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL
-
CPPP.
JULGAMENTO
EXTRAPETITA NÃO CONSTATADO. VIOLAÇÃO AO
DO CPP. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE
ART. 155
PROVAS EMBASADA TAMBÉM EM DEPOIMENTOS
COLHIDOS JUDICIALMENTE. ALTERAÇÃO DE MOTIVO
DE ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. VIOLAÇÃO AO ART. 167
DO CPP. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
3.
Sendo
os
dispositivos
declinados
descorrelacionados com os fundamentos relativos ao
manuseio de aparelho celular de particular por policiais
sem autorização judicial, verifica-se a deficiência do
recurso, a atrair o óbice da Súmula n. 284 do STF.
[...]
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.933.096/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023,
DJe de
)
24/3/2023.

Ademais, o Tribunal de origem assentou as premissas de que "a Defesa
deixou de se manifestar oposição ao julgamento virtual quando da interposição
, inexistindo previsão legal ou regimental a determinar a intimação
do Agravo Interno
aventada, somente necessária depois de distribuído o processo ao Relator, tal como
" (fl. 75 - grifei) e que somente houve o pleito de sustentação oral após o
ocorreu
término do julgamento virtual, após julgamento desfavorável. Nesse contexto, para se
reverter o entendimento do Tribunal seria necessário o revolvimento fático-probatório
dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
De todo modo, o acolhimento das pretensões recursais do agravante exigiria a
interpretação da Resolução n.
do TJSP, da Resolução n.
do CNJ e
903/2023
591/2024
da Resolução n.
do Órgão Especial do TJSP, o que é inadmissível em sede
549/2011

de análise de apelo especial, por não se enquadrar no conceito de lei federal estatuído
no
inciso III, alínea
, da Constituição Federal. Nesse sentido:
art. 105,
a

ADMINISTRATIVO. SERVIÇO. FORNECIMENTO
DE
ENERGIA.
INTERRUPÇÃO.
EMBARGOS
INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO ESPECIAL PELO MPF. ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE
DA
RESOLUÇÃO.
ERRO
NA
VIA
ELEITA.
NÃO
REBATIMENTO DOS FUNDAMENTOS PELO PARQUET.
Documento eletrônico VDA56052187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: 7ffdc60a-e28b-4f66-b38c-76dca219394d

INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DOS ENUNCIADOS N.S.
283 E 284, AMBAS DA SÚMULA DO STF. DANO MORAL
COLETIVO. PERDA DO OBJETO. ALEGAÇÃO DE
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DIVERGÊNCIA NÃO
COMPROVADA.
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL PELA EMPRESA. PERDA DO OBJETO.
[...]
III - Conforme entendimento pacífico desta
Corte, o recurso especial é via inadequada para análise
de portarias, resoluções, regimentos ou qualquer outro
tipo de norma que não se enquadre no conceito de lei
federal, quando o exame é procedido sem alusão a
norma federal.(AgInt no
relator
AREsp n. 2.101.179/SC,
Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do
TRF5), Primeira Turma, julgado em
DJe de
5/12/2022,
(AgInt no
relator
7/12/2022;
AREsp n. 2.031.958/PR,
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em

DJe
de

(AgInt
no
28/11/2022,

30/11/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 1.905.511/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
15/8/2022,
18/8/2022.
No mesmo sentido: REsp 88.396, Rel. Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ de 13.8.1996; AgRg
no Ag 573.274, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda
Turma, DJ de 21.2.2005; REsp 352.963, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, DJ 18.4.2005; REsp
784.378, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ
5.12.2005; AgRg no Ag 21.337, Rel. Ministro Garcia Vieira,
Primeira Turma, DJ de 3.8.1992; REsp.
Rel.
169.542/SP,
Ministro Sálvio de Figueiredo, Quarta Turma, DJ
21.9.1998; AgRg no
Rel. Ministro Luiz
REsp 958.207/RS,
Fux,
Primeira
Turma,
DJe
3.12.2010;
AgRg
no
Rel. Ministro Humberto Martins,
REsp 1.430.240/RN,
Segunda Turma, DJe 26.8.2014.
IV - Especificamente quanto à resolução n.
da ANEEL, esta Corte já decidiu que a
456/2000
Resolução não corresponde a lei federal, não se
amoldando o Recurso Especial ao ditame da alínea "a"
Nesse sentido:
do inciso III do
da

art. 105
CF/1988.
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp 1676484/RS,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
26/09/2017,
AgInt no
Rel. Ministro
10/10/2017;
AREsp 999.346/PE,
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
AgInt no
25/04/2017,
03/05/2017;
AREsp 117.022/RS,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em
DJe
09/08/2016,
29/08/2016.
[...]
X - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.250.127/RS,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe de
- grifei.)
2/7/2024

Somado a isso, nota-se que o Tribunal de origem decidiu o feito com base
no art. 146, § 4o, do Regimento Interno do TJSP (fl. 75). Contudo, "[a] análise de
dispositivos do Regimento Interno do Tribunal de origem não é admissível em recurso
" (AgRg no
especial, conforme jurisprudência consolidada
AREsp n. 3.071.859/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/2/2026,
).
10/2/2026.
Documento eletrônico VDA56052187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: 7ffdc60a-e28b-4f66-b38c-76dca219394d

Outrossim, quanto à alegação de ofensa ao
do CPP, impende ressaltar
art. 619
que, nos termos da jurisprudência desta Corte, "O fato do Tribunal de origem ter
decidido o pleito de forma diversa da defendida pelo recorrente, elegendo fundamentos
distintos daqueles por ele propostos, não configura omissão ou ausência de
" (AgRg no
relatora Ministra Maria Thereza de
fundamentação
AREsp n. 1.322.810/ES,
Assis Moura, Sexta Turma, DJe de
.
30/8/2018)
No mais, o entendimento do Tribunal de origem encontra amparo na
jurisprudência desta Corte, fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão
criminal, ajuizada com fundamento no
do CPP, pressupõe a
art. 621, inciso I,
existência de condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com o
reexame de provas ou fragilidade probatória.
No caso concreto, no que se refere à análise das supostas mídias juntadas aos
autos da ação penal, além do Tribunal ter asseverado que a defesa não trouxe ao
presente feito o real conteúdo das mídias que em tese poderiam contribuir para o
deslinde do feito, não houve a arguição de nulidade ao longo do processo de
conhecimento, o que inviabiliza o acolhimento da nulidade, entendimento que está de
acordo com o desta Corte.
Sobre o tema, assim se pronunciou, recentemente, a Corte Especial do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. HARMONIA
ENTRE
O
ACÓRDÃO
EMBARGADO
E
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 168/STJ.
NULIDADE
ABSOLUTA.
PRECLUSÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. NÃO CABIMENTO. NULIDADE ABSOLUTA.
PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Incidência da
"não cabem
Súmula no 168/STJ:
embargos de divergência, quando a jurisprudência do
Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado".
2. A jurisprudência de ambas as Turmas da
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça é firme
no sentido de que mesmo as nulidades denominadas
absolutas devem ser arguidas em momento oportuno,
sujeitando-se à preclusão temporal.
3. É assente o entendimento no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que há flagrante
inovação recursal em suscitar matérias inéditas em
memoriais, fora das razões da apelação.
4. As nulidades absolutas, no processo penal,
exigem a demonstração do efetivo prejuízo.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos
relator Ministro
EREsp n. 1.943.559/PR,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
21/8/2024,
26/8/2024.

Por fim, quanto ao pleito de alteração da dosimetria, a Corte
assim se
a quo
manifestou (grifei):

Documento eletrônico VDA56052187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: 7ffdc60a-e28b-4f66-b38c-76dca219394d

"No mais, extrai-se da sentença e do v. Acórdão
que a sanção e o regime prisional foram estipulados de
forma fundamentada, asseverando-se que a revisão
,
criminal não serve para buscar a alteração da pena
mormente porque a dosimetria decorre de entendimento
particular e subjetivo, tal como se verifica em questões
" (fls.
).
de divergência jurisprudencial
23/24
Contudo, verifica-se que, nas razões do recurso especial, a parte não
apresentou argumentos para refutar o mencionado fundamento do Tribunal
.
a quo
Assim, o recurso especial não merece conhecimento quanto ao ponto, pois o
recorrente não atacou fundamento autônomo capaz de manter o acórdão recorrido.
Incidente, na espécie, o óbice da Súmula n. 283 do STF, segundo a qual “é
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
”.
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
Nesse sentido, citam-se precedentes:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
FURTO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE
OBSTÁCULO.
PRIVILÉGIO DO
SÚMULA N. 283/STF.

§
2o,
DO
CÓDIGO
PENAL.
ART.
155,
RECONHECIMENTO NA FRAÇÃO DE
VALOR DOS
1/3.
BENS SUBTRAÍDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tendo consignado a instância ordinária que as
vítimas relataram que as grades de proteção da bateria do
automóvel foram rompidas para a prática do crime, e não
tendo sido tal fundamento autônomo e suficiente para a
configuração da referida qualificadora devidamente
impugnado nas razões do apelo nobre, incidiu ao caso o
óbice da Súmula n. 283 do STF.
[...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.013.183/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
15/5/2023,
18/5/2023.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPP.
ART. 222
CARTA
PRECATÓRIA.
NÃO
SUSPENSÃO
DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. RESPEITO AO
DO
ART. 400
CPP.
INTERROGATÓRIO
COMO
ÚLTIMO
ATO
INSTRUTÓRIO. NULIDADE QUE SE SUJEITA À
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. FUNDAMENTO NÃO
ATACADO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 283/STF.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. No presente caso, a Corte de origem consignou
que sequer houve argumentação de prejuízo efetivo para a
instrução. Mesmo que o réu tenha sido interrogado antes
do regresso da precatória, prejuízo algum há, pois, como
se disse, a carta é para inquirição do policial responsável
pela prisão, não de testemunha presencial (e-STJ fls. 564).
Documento eletrônico VDA56052187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: 7ffdc60a-e28b-4f66-b38c-76dca219394d

Ocorre que a parte deixou de atacar o referido
fundamento, autônomo e suficiente para manter o julgado,
incidindo a Súmula 283 do STF.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.168.397/RS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
18/10/2022,
24/10/2022.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56052187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: 7ffdc60a-e28b-4f66-b38c-76dca219394d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.245.020 / SP
Número Registro: 2025/0453711-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00010577720188260372
00022921620178260372
10577720188260372
1057772018826037200022921620178260372
20250000593864
21773948620258260000
22921620178260372
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DOUGLAS HENRIQUE COSTA SENA
ADVOGADOS
: ROBERTO BARTOLOMEI PARENTONI - SP107187
BRUNO CAVALCANTE BARTOLOMEI PARENTONI - SP454673
LUCA CAVALCANTE BARTOLOMEI PARENTONI - SP479771
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DOUGLAS HENRIQUE COSTA SENA
ADVOGADOS : ROBERTO BARTOLOMEI PARENTONI - SP107187
Documento eletrônico VDA56313996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:00
Código de Controle do Documento: 4ea4710c-68ef-4723-aeea-bfedf1a611fb

BRUNO CAVALCANTE BARTOLOMEI PARENTONI - SP454673
LUCA CAVALCANTE BARTOLOMEI PARENTONI - SP479771
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:00
Código de Controle do Documento: 4ea4710c-68ef-4723-aeea-bfedf1a611fb